Tribunal: TJPA
Processo: 0002718-29.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002718-29.2016.8.14.0006

APELANTE: JONATAS DO NASCIMENTO DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 69, DO CPB. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por precedentes desta Corte Estadual. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatorze a vinte e um do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonatas do Nascimento Damasceno
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 6468074), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 38 (trinta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções penais insertas no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça proemial
(ID 6468047) que, no dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 17h00min, no Conjunto Cidade Nova VIII, Estrada da Providência, no Município de Ananindeua/PA, o apelante em comento, em concurso com o adolescente E.V.D.S.M., mediante grave ameaça, com simulação de que encontravam-se armados, subtraíram das vítimas Fernanda Karoline dos Santos Bezerra e Polyana de Souza Conde, 02 (duas) bolsas, uma delas contento a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (um) celular da marca Samsung, 01 (um) cartão do Bradesco, além de documentos pessoais.

Em
razões recursais
(ID 6468079), a defesa do recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, e consequente determinação da pena primária aquém do importe mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6468082), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e parcial provimento
do apelo manejado, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Julgamento da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Roga o pleito defensivo pela redução da reprimenda, na segunda etapa do cálculo penalógico, aquém do mínimo legal, em face do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Sem razão, todavia.

Da leitura da sentença vergastada, observa-se a reprimenda-base foi determinada no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ao proceder a segunda fase da dosimetria da pena, consignou o juízo o incabimento de atenuantes, ao caso, nos termos da incidência do verbete sumular 231 da Corte Superior de Justiça.

Extrai-se, portanto, que o d. Juízo não refutou o cabimento de tais benesses, mas apenas concluiu pela impossibilidade de suas incidências no quanto punitivo, de maneira que deixou de atribuir
quantum
redutor corresponde.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022